Tribunal: TCU
Processo: 005.751/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2806/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.751/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adda Silva Martins (XXX.870.303-XX); Amara Sabino das Chagas (XXX.216.057-XX); Artur Passos Bacelar Filho (XXX.820.721-XX); Eunice da Silva de Abreu (XXX.253.537-XX); Evilânia de Lima Freitas Pernambuco (XXX.807.534-XX); Ireuda Oliveira Silva (XXX.943.273-XX); Mailde da Costa (XXX.260.061-XX); Maria Jose Povoa (XXX.626.037-XX); Maria do Carmo Azevedo Santiago (XXX.783.384-XX); Rosemary Fernanades de Faria (XXX.116.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.